Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801121-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. N. D., NAIAME NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de R$ 50.000,00 via SISBAJUD para compelir o cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico a menor beneficiário, sob pena de desobediência, conforme sentença judicial anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de bloqueio de valores é válida, pois decorre da inércia da agravante em cumprir obrigação judicial regularmente imposta e reiteradamente desatendida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

A agravante foi devidamente intimada da decisão que determinava o cumprimento da obrigação, tendo permanecido inerte, conforme certificado nos autos, o que justifica a aplicação de medida coercitiva.

Não há prova nos autos de que a prestação do serviço médico tenha sido regular, sendo comprovada a suspensão do tratamento por falta de pagamento, conforme documentos apresentados pela exequente.

A alegação de duplicidade no bloqueio carece de comprovação nos autos, não havendo elementos que demonstrem penhora superior ao valor determinado judicialmente.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação na pessoa do advogado para fins de cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC, superando o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 410.

A revisão ou exclusão das astreintes deve ser suscitada e examinada no juízo de origem, mediante verificação da eventual desproporcionalidade da multa imposta, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

O julgamento do recurso principal torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, diante da inércia da parte intimada.

A intimação na pessoa do advogado é suficiente para configurar ciência da decisão judicial que impõe obrigação de fazer, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC, superando-se o entendimento da Súmula 410 do STJ.

A alegação de duplicidade ou excesso de bloqueio deve ser comprovada documentalmente, sob pena de rejeição da pretensão.

A revisão da multa por descumprimento deve ser analisada no juízo de origem, mediante demonstração de sua eventual desproporcionalidade.

Julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno que questiona decisão interlocutória anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 2º, I; 520; 536; 537, §1º; 854; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25.11.2021; TJ-SP, AGT 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023; TJ-MS, AGT 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0801121-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: P. N. D.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA
, em favor de
NAIAME NUNES DA SILVA
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
.

A parte autora,
NAIAME NUNES DA SILVA
, propôs
Cumprimento Provisório de Sentença
, requerendo que a
Unimed Belém
fornecesse tratamento médico ao beneficiário, conforme determinado na decisão judicial.

Segundo a sentença exarada determinou que a requerida disponibilizasse diversos tratamentos, incluindo sessões ilimitadas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento terapêutico, além de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
e
honorários advocatícios de 20% sobre a condenação
.

Em 23/10/2024, o juízo a intimação do executado “para que, no prazo de 15 dias,
forneça o tratamento médico ao exequente em conformidade à sentença de ID 128731035
, dos autos de nº 0801046-82.2023.8.14.0013, nos termos do art. 536 e segs. c/c 815 do Código de Processo Civil, sob pena de bloqueio do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas das executadas
, valendo-me do poder geral de cautela do art.536 do CPC.”

Decorrido o prazo para manifestação, a Naiame Nunes da silva e
P. N. D.
requereu o bloqueio on line.

Certificada a inércia da UNIMED (134407852 - Certidão).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença.

O art. 520, § 1º do CPC, aduz que no cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser.

Através da decisão de ID 129732046, o executado foi intimado para cumprir a obrigação, momento no qual poderia ter apresentado sua impugnação, contudo se quedou inerte, conforme certidão de ID 134407852.

Vieram-me os autos conclusos. Decido.

Na forma do art. 520, c/c art. 536, do CPC, não havendo manifestação pelo executado nem sequer o cumprimento da decisão que de terminou a realização de tratamento médico ao menor exequente, determino:

A) em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, a penhora online via SISBAJUD do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nas contas da executada
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
LIANA SOCORRO ALAMAR NUNES RODRIGUES,
valendo-me do poder geral de cautela do art.536 do CPC a fim de compelir os executados a cumprirem a obrigação.

Efetivado o bloqueio, intime-se o executado, mediante seu patrono ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do art. 854, § 3º, do CPC.

B) Considerando o descumprimento injustificado da decisão de ID 129732046, OFICIE-SE o Ministério Público para que analise a eventual caracterização de crime de desobediência (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o §3º do art. 536 e o §3º do art. 538).

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema

Em 24/01/2025, a apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Ato contínuo, a Unimed Belém interpôs o presente
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, requerendo a
suspensão da decisão que determinou o bloqueio de valores
, sob os seguintes fundamentos:

Não houve descumprimento da decisão judicial
, pois o tratamento ao beneficiário segue regularmente.

Não há débito pendente
com a clínica prestadora do serviço, de forma que
não há justificativa para a aplicação de multa por descumprimento
.

O bloqueio de valores foi
excessivo e indevido
, pois
ocorreu duplicidade na penhora
, gerando bloqueio de
R$ 100.000,00
, quando o limite estabelecido na decisão foi de
R$ 50.000,00
.

A decisão agravada
não observou o devido processo legal
, pois
não houve intimação pessoal da Unimed Belém
antes da aplicação da multa, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) expressado na Súmula 410.

A multa por descumprimento (
astreintes
) pode ser
revisada ou até mesmo excluída pelo juízo, caso seja considerada desproporcional
, conforme previsão do art. 537, §1º do CPC e o entendimento do STJ no
Tema Repetitivo 706
.

A beneficiária
não tem legitimidade para pleitear pagamentos supostamente devidos a terceiros
, como a clínica prestadora dos serviços, pois
não há previsão legal para substituição processual nessa hipótese
.

O efeito suspensivo deve ser concedido
para evitar impactos financeiros indevidos à operadora de saúde e garantir a continuidade dos serviços prestados
.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao agravo,
suspendendo a decisão agravada
até o julgamento final do recurso, com o
desbloqueio imediato dos valores retidos
nas contas da cooperativa.

No Id 24930909 indeferi o efeito suspensivo requerido, conforme ementa que transcrevo a seguir:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 50.000,00 via SISBAJUD, em razão do descumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico ao beneficiário, conforme sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.

III. Razões de decidir

3. A agravante foi regularmente intimada para cumprimento da obrigação e permaneceu inerte, o que justificou a adoção de medidas coercitivas, nos termos do art. 536 do CPC.

4. A alegação de prestação regular do serviço não encontra suporte probatório nos autos, havendo comprovação documental da suspensão do tratamento por falta de pagamento.

5. Não restou demonstrada a duplicidade no bloqueio de valores, inexistindo prova de penhora excessiva.
6. A tese de ausência de intimação pessoal para a imposição da multa foi superada pela jurisprudência do STJ, que reconhece a regularidade da intimação na pessoa do advogado nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

7. A revisão da multa coercitiva (astreintes) deve ser realizada no juízo de origem, não cabendo sua suspensão em sede de agravo sem demonstração inequívoca de desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Efeito suspensivo negado. Manutenção da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"É legítima a penhora de valores via SISBAJUD para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em decisão judicial transitada em julgado, desde que precedida de intimação da parte, ainda que na pessoa do advogado, conforme art. 513, § 2º, I, do CPC."

E dispositivo:

(...)

Ante o exposto,
nego o efeito suspensivo pleiteado
, mantendo incólume a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 25477108.

Agravo Interno no Id 25537872, requerendo a reconsideração da decisão recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento.

Contrarrazões ao agravo interno no Id 25932282.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto de id. 25537872.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, em favor de NAIAME NUNES DA SILVA, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença.

A controvérsia recursal diz respeito à validade do bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da decisão judicial, bem como a necessidade de intimação pessoal da agravante antes da imposição da multa.

Em relação à alegada prestação regular do serviço, os autos indicam que a agravante foi devidamente intimada para cumprimento da obrigação, mas permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, o que possibilitou a penhora on line, nos termos do 854, do CPC.

A simples alegação de que o tratamento foi fornecido não é suficiente para infirmar a decisão recorrida, especialmente, devido a Exequente/Agravada ter comprovado documentalmente a notícia que o tratamento estava sendo suspenso para falta de pagamento pela UNIMED (Id. 128734398 e 132790600), exigindo que a matéria seja analisada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, já apresentada no Juízo de origem (135494850 - Petição).

Quanto à suposta duplicidade na penhora, também não há prova concreta nos autos de que tenha ocorrido bloqueio superior ao montante estabelecido pela decisão. O argumento da agravante, portanto, carece de substrato probatório suficiente para justificar a suspensão da medida judicial.

No que se refere à intimação prévia, verifica-se que a agravante foi regularmente cientificada da decisão que impôs a obrigação de fazer e que teve oportunidade de impugnar a execução, mas permaneceu inerte. A jurisprudência do STJ, consolidada é que a Súmula 410 foi superada pelo disposto no art. 513 , § 2º , I do CPC (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Por fim, a revisão das astreintes deve ser feita no momento oportuno pelo juízo de origem, não cabendo, em sede de agravo, a suspensão da medida coercitiva sem a devida comprovação de sua desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025